Tribunal: TJSP
Processo: 1048400-85.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação indenizatória julgada improcedente – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Afirmação da autora de ser beneficiária da gratuidade, que não corresponde à realidade processual – Ela mesmo desistiu de requerimento antes efetuado e pagou as custas do processo – Ressalva feita na sentença, em evidente equívoco do qual não pode ser aproveitar a recorrente -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ação indenizatória julgada improcedente – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Afirmação da autora de ser beneficiária da gratuidade, que não corresponde à realidade processual – Ela mesmo desistiu de requerimento antes efetuado e pagou as custas do processo – Ressalva feita na sentença, em evidente equívoco do qual não pode ser aproveitar a recorrente - Ausência de omissão – Determinação de preparo mantida - Conhecimento como agravo interno – Improvimeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000636665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048400-85.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante TATIANE PEREIRA TSUTSUME DE MEDEIROS, são embargados
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA e LINDT & SPRUNGLI (BRAZIL) COMÉRCIO
DE ALIMENTOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
dos embargos como agravo interno, negando-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048400-85.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14.356
2
Voto no 14.356 – DIGITAL
Embargos de Declaração no 1048400-85.2019.8.26.0576/50000
Comarca de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Embargante: Tatiane Pereira Tsutsume de Medeiros
Embargadas: Lindt & Sprungli (Brazil) Comércio de Alimentos S/A.
Irmãos Muffato & Cia Ltda.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Ação indenizatória
julgada improcedente Apelação oposta sem recolhimento de
custas Afirmação da autora de ser beneficiária da gratuidade,
que não corresponde à realidade processual Ela mesmo
desistiu de requerimento antes efetuado e pagou as custas do
processo Ressalva feita na sentença, em evidente equívoco
do qual não pode ser aproveitar a recorrente - Ausência de
omissão Determinação de preparo mantida - Conhecimento
como agravo interno Improvimeto.
Trata-se de embargos de declaração, agora
recebidos como agravo interno, tirados contra o despacho de fls.
217, que determinou à apelante o recolhimento do valor de preparo,
em dobro, regularizando o recurso de apelação apresentado, tendo
em vista não haver nos autos concessão dos benefícios da
gratuidade.
Pleiteia a embargante a reforma da decisão,
argumentando não haver nos autos decisão do juízo “a quo” pelo
indeferimento, o que também faz presumir o deferimento tácito dos
benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048400-85.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14.356
3
Este o relatório do essencial.
Como autoriza o art. 1.024, § 3o, do CPC,
conhece-se dos embargos de declaração como agravo interno. Por
ter fundamentado sua peça de embargos, a embargante preenche
os requisitos do art. 1.021, § 1o, do mesmo código. Dispensa-se
complementação das razões recursais.
Os embargos não comportam provimento.
Evidente o equívoco na sentença que julgou
improcedente a ação indenizatória, condenando a autora nas
custas processuais, mas ressalvando a questão da gratuidade.
Vejamos:
Na petição inicial a autora pediu a concessão do
benefício. No despacho de fls. 45, o juiz manda que ela junte os
seguintes documentos:
“2. Assim, para a análise do pedido de gratuidade,
no prazo de 15 dias, deverá a parte autora apresentar:
a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho,
ou dos três últimos comprovante de renda mensal, bem
como de seu cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de todas as contas
de sua titularidade, e de seu cônjuge, dos últimos três
meses;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048400-85.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14.356
4
c) cópia dos extratos de todos os cartões de crédito,
e de seu cônjuge, dos últimos três meses;
d) cópia das três últimas declarações do imposto de
renda (inclusive do cônjuge) apresentada à Secretaria da
Receita Federal.
3. Poderá a parte interessada, no mesmo prazo,
recolher as custas judiciais e despesas processuais”.
Ocorre que a autora não atendeu ao item 2 e
preferiu recolher as custas (fls. 49), numa manifestação inequívoca
de que desistiu do pleito.
Para o juízo, então, a questão ficou superada.
Aproveitando-se do equívoco do juiz que fez a
ressalva na sentença (fls. 128), ela apela dizendo ser beneficiária
da gratuidade, mas age de má-fé.
Nesta esteira, deve ser mantida a decisão
recorrida, que determinou à apelante a regularização do recurso, no
prazo de cinco dias, com o recolhimento do preparo, em dobro.
Advirto a embargante de que nova manifestação
com intuito protelatório, que vem se revelando evidente, poderá
implicar na penalização, na forma da lei processual vigente.
Por estas razões, conheço dos embargos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1048400-85.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 14.356
5
agravo interno, negando-lhe provimento, com observação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)